Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701531-96.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZUITA RODRIGUES DE PAIVA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ZUITA RODRIGUES DE PAIVA SILVA contra sentença de ID 48997481, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BANCO BMG SA, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 330, I do CPC, e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, por ausência dos requisitos necessários à admissibilidade da petição inicial. Pelo despacho de ID 49203977, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo transcorreu sem manifestação da parte apelante (ID 49664762). Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimada a promover o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, a apelante quedou-se inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Deixo de majorar os honorários, nos termos do art. 85, § 11° do CPC, em razão da ausência de fixação em sentença. Intime-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora